Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0715854-26.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo da VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA em face do Juízo da TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. Designado o Juízo suscitado para as medidas urgentes, este analisou e indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente formulado na origem. Em seguida, o autor peticionou requerendo a desistência do feito, em razão de perda parcial do objeto, sendo prolatada sentença[1] na presente data, a fim de homologar o pedido, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se os autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 65815172 dos autos na origem – no 0708768-17.2019.8.07.0007.